Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700787-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PABLO FIGUEIREDO LEITE KRAFT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLO FIGUEIREDO LEITE KRAFT em face de decisão proferida nos autos do processo 0720528-96.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão de ato de promoção e com vistas à reserva de vaga na Classe Intermediária do cargo de Defensor Público do Distrito Federal. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante, que interpôs agravo interno (i.d. 16737191). O agravado apresentou contrarrazões (i.d. 16675276). Em seguida, veio ofício do juízo de origem, comunicando a prolação de sentença de improcedência (i.d 17401297). Dessa forma, prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e do agravo interno e, como o agravante não obteve a liminar pleiteada, perdeu-se a necessidade/utilidade dos presentes recursos. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do agravo de instrumento, o que torna prejudicado o agravo interno e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 17:38:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator